Tribunal: TJDFT
Processo: 0709684-10.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DISCUSSÃO ENTRE VIZINHOS. DANOS AO VEÍCULO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes o pedido do recorrente (autor), considerando que não foram produzidas provas suficientes para demonstrar que os danos existentes em seu veículo foram efetivamente causados pelo recorrido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a sentença carece de fundamentação e verificar se há provas nos autos quanto aos fatos alegados pelo recorrente, com vistas a condenar o recorrido ao pagamento de indenização pelos danos existentes no veículo objeto da discussão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 373, do CPC distribui o ônus probatório de cada parte, impondo ao autor o dever de provar os fatos constitutivos de seu direito.
4. O recorrente não produziu prova suficiente para demonstrar, com a certeza que se exige de um pronunciamento judicial, que os danos materiais existentes em seu veículo decorreram de conduta do recorrido. 4.1. O boletim de ocorrência lavrado pelo recorrente na Delegacia de Polícia não registra qualquer confissão ou menção, por parte do recorrido, quanto ao suposto dano causado ao veículo em questão. Além disso, o recorrido negou a ocorrência dos fatos narrados na inicial.
5. Cabia ao recorrente ter providenciado a produção de prova oral, mediante a oitiva de testemunhas, já que, segundo a narrativa da inicial, os fatos ocorreram perante várias pessoas, além do depoimento pessoal do réu, com o fim de comprovar a ocorrência dos fatos alegados e a autoria do dano, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Destaca-se que as fotografias anexadas aos autos não permitem concluir com segurança a dinâmica dos fatos, inviabilizando o acolhimento do pleito recursal, na medida em que a sentença apreciou adequadamente os fatos, inexistindo a omissão alegada.
IV. Dispositivo
7. Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I.